Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Acidente de trânsito. Mudança de faixa de rolamento sem o cuidado devido. Culpa exclusiva comprovada. Dano material.
1. O condutor que, estando na faixa do meio, ao acessar uma via perpendicular convergindo à esquerda, não permanece em sua faixa e invade a faixa ao lado, colidindo com outro veículo, é considerado exclusivamente responsável pelo acidente. Não se caracteriza culpa concorrente.
2. Evidenciado o nexo causal entre a conduta culposa e os danos, impõe-se, consequentemente, o dever de indenizar.
3.O dano material fixado espelha o orçamento para reparos do veículo apresentado pela autora, o qual a ré não impugnou especificamente.